Tribunal: TJSP
Processo: 1056814-89.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – Servidor público estadual – Agente de Segurança Penitenciária – Impetração com fundamento no receio de indeferimento de pedido administrativo de afastamento do cargo para aguardar sua inativação, conforme estabelece o art. 126, § 22, da Constituição Estadual – Petição interposta pelo recorrente comunicando a desistência do recurso – Recurso prejudicado –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – Servidor público estadual – Agente de Segurança Penitenciária – Impetração com fundamento no receio de indeferimento de pedido administrativo de afastamento do cargo para aguardar sua inativação, conforme estabelece o art. 126, § 22, da Constituição Estadual – Petição interposta pelo recorrente comunicando a desistência do recurso – Recurso prejudicado – Apelo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618232
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056814-89.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VALTER
PAES DE OLIVEIRA, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Apelação Cível no 1056814-89.2019.8.26.0053 -Voto no 26506
2
APEL. No: 1056814-89.2019.8.26.0053
COMARCA: São Paulo
APTE.: Valter Paes de Oliveira
APDA.: São Paulo Previdência SPPREV
INT.: Presidente da São Paulo Previdência SPPREV
Juiz: Marcos de Lima Porta
VOTO No: 26506
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO
Servidor
público estadual
Agente de Segurança Penitenciária

Impetração com fundamento no receio de indeferimento de
pedido administrativo de afastamento do cargo para aguardar
sua inativação, conforme estabelece o art. 126, § 22, da
Constituição Estadual
Petição interposta pelo recorrente
comunicando a desistência do recurso Recurso prejudicado
Apelo não conhecido.
Recurso de apelação contra a r. sentença de fls. 62/63 que extinguiu
mandado de segurança preventivo impetrado por Valter Paes de Oliveira em face do
Presidente da São Paulo Previdência SPPREV, com pedido de declaração do direito ao
afastamento de suas funções, tendo em vista preencher todos os requisitos para a
aposentadoria especial, por entender que “inexiste ato coator a ser analisado, tampouco
prova pré-constituída imprescindível para caracterizar direito líquido e certo, elementos
fundamentais do mandado de segurança.”
Apela o impetrante alegando que já teve seu direito à aposentadoria
especial apreciado e concedido nos autos do processo no 1009620-98.2016.8.26.0344 e que
pretende o afastamento imediato de suas funções, nos termos do disposto pelo art. 126, §
22, da Constituição Estadual. Alega ser de conhecimento geral que “reiteradamente é
negado pela SPPREV todos os direitos concernentes às aposentadorias especiais dos
agentes de segurança” e que caso “houvesse feito o pleito administrativo, o órgão faria a
aposentação na modalidade prejudicial ao apelante, ou seja, sem a integralidade e
paridade”. Insiste que, já tendo sido concedida em juízo a aposentadoria especial por
sentença e posteriormente confirmado por esta Corte, ao servidor merece ser assegurada a
garantia de aguardar a decisão final afastado de suas atividades, em especial porque exerce
uma atividade de risco e desgastante para a sua saúde. Pede provimento ao recurso para
que seja concedida a segurança pleiteada (fls. 66/73).
Apelo tempestivo, foi concedido prazo para recolhimento das
custas de preparo (fls. 93); contrarrazões apresentadas às fls. 88/90.
Manifestação do representante do Ministério Público às fls. 57/60

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Apelação Cível no 1056814-89.2019.8.26.0053 -Voto no 26506
3
pela desnecessidade de intervenção do Órgão Ministerial no feito.
É o relatório.
O impetrante é servidor público estadual em atividade no cargo de
Agente de Segurança Penitenciária (fls. 01/10).
Na petição inicial o autor alega que preenche os requisitos legais
para a obtenção de aposentadoria especial com integralidade e paridade, o que já foi
reconhecido nos autos do processo no 1009620-98.2016.8.26.0344, com trâmite perante a
Vara da Fazenda Pública de Marília (fls. 16/22), no entanto o feito encontra-se sobrestado
até o julgamento pelo STF, do Tema de Repercussão Geral no 1.019 que discute o “direito
do servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da
observância das regras de transição das Emendas Constitucionais de número 41/03 e
47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na
paridade”.
Aponta que “reiteradamente é negado pela SPPREV todos os
direitos concernentes às aposentadorias especiais dos agentes de segurança” e que caso
“houvesse feito o pleito administrativo, o órgão faria a aposentação na modalidade
prejudicial ao apelante, ou seja, sem a integralidade e paridade” (fls. 68).
Deste modo, no receio de ver indeferido futuro pedido de
afastamento do cargo, para aguardar sua inativação (especial fls. 08), o que não foi
acolhido pela sentença de fls. 62/63, ora atacada.
Intimado a recolher as custas referentes ao preparo recursal, o
apelante peticionou nos autos (fls. 95/96) comunicando que “deixa de recolher o preparo
recursal de fls. 91, bem como, de cumprir o despacho de fls. 93, uma vez que desiste do
recurso de apelação apresentado.”
Tendo o recorrente exercido a faculdade prevista pelos artigos 998
e 999, do CPC, o apelo restou prejudicado, cabendo apenas homologar o pedido de
desistência do presente recurso.
Ante o exposto, meu voto é pelo não conhecimento do recurso,
homologada a desistência apresentada a fls. 95/96.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator